Tribunal: TJDFT
Processo: 0721018-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL DE QUANTIA ESTIPULADA UNILATERALMENTE PELO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO, AO CREDOR, DO RECEBIMENTO DE PRESTAÇÃO DIVERSA DA EFETIVAMENTE DEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de consignação em pagamento por meio de depósitos em juízo, de prestações mensais em quantias fixadas unilateralmente pelo devedor.
2. A consignação em pagamento consiste em modo de adimplemento indireto da obrigação, efetuado por meio de depósito do valor devido, seja judicial ou extrajudicial, nos moldes do art. 334 do Código Civil. 2.1. A eficácia liberatória do pagamento é produzida desde que sejam preenchidos os requisitos prefigurados no art. 336 do Código Civil.
3. A ação de consignação em pagamento deve ser submetida ao procedimento especial previsto nos artigos 539, e seguintes, do CPC, de modo a promover as peculiaridades da aludida modalidade de pagamento.
4. Por se tratar de meio de adimplemento da obrigação o “credor não é obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa”, de acordo com a regra prevista no art. 313 do Código Civil.
5. Por essa razão, não é possível admitir a efetivação de depósitos em juízo, pelo devedor, em valores fixados unilateralmente por ele. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso conhecido e desprovido.